Tribunal: STF
Processo: AI 580632
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE
PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO INATACADO.
1.      A observância
do disposto no parágrafo primeiro do artigo 543 do Código de
Processo Civil não pode ser dissociada da previsão legal do seu
caput, que prevê primeiramente a remessa do processo ao Superior
Tribunal de Justiça somente na hipótese em que ambos os recursos
foram admitidos pelo Presidente do Tribunal a quo.
2.      A agravante
não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do
 artigo 317, § 1º, do RISTF.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.